Tribunal: TJSP
Processo: 0060260-29.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0060260-29.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WELLINGTON LEONARDO MEIRELES DO CARMO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por WELLINGTON
LEONARDO MEIRELLES DO CARMO, qualificado nos autos para, com amparo
no art. 107, IV, DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão executória estatal, nos autos de Processo Crime no
0068243-60.2011.8.26.0050, com fundamento no art. 112, I, ambos do Código Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0060260-29.2019.8.26.0050
-
VOTO No 40435
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0060260-29.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: WELLINGTON LEONARDO MEIRELES DO CARMO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 5a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PAULO EDUARDO DE ALMEIDA SORCI)
Inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da
5a Vara de Execuções Criminais do Foro Central da Comarca de São Paulo
que, nos autos de Execução Criminal no 0068291-72.2018.8.26.0050, deixou
de reconhecer a prescrição da pretensão executória, com consequente
extinção da punibilidade, eis que o marco inicial seria o trânsito em julgado
para as partes (fls. 14/16), WELLINGTON LEONARDO MEIRELES DO
CARMO interpôs o presente Agravo em Execução, com amparo no art. 197,
da Lei de Execução Penal, visando a reforma da r. decisão.
Sustenta o Agravante que “... a prescrição da pretensão
executória implica na perda do 'jus executionis' do Estado, sendo evidente
que, somente pelo início ou continuação do cumprimento da pena, bem como
pela reincidência, se dará a interrupção do lapso prescricional nos termos do
art. 117, V e VI, do Código Penal. ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0060260-29.2019.8.26.0050
-
Alega ainda que “... entender de modo diverso é limitar o
exercício da ampla defesa, constitucionalmente garantido. Ora, se a
prescrição da pretensão executória, que corre em favor do réu, fosse
interrompida pela publicação do acórdão, recursos defensivos deixariam de
ser interpostos a fim de acelerá-la ...” (fls. 1/9).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da r.
decisão, a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 19/22).
A r. decisão foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 24).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça,
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 33/35).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Agravante foi processado e condenado, nos autos de Processo
Crime no 0068243-60.2011.8.26.0050 9a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo, às penas 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0060260-29.2019.8.26.0050
-
prestação pecuniária, como incursa no art. 155, § 4o, I e II, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal (fls. 10/11).
O MINISTÉRIO PÚBLICO não recorreu da r. sentença, tendo
o trânsito em julgado para a acusação se operado no dia 15.12.2012 (fls. 12).
Em se tratando de prescrição da pretensão executória, em que
pese posicionamentos diversos, no sentido de que para o seu início necessária
a existência de um título executivo judicial definitivo, apto a autorizar o início
do cumprimento da pena, o que somente ocorre com o trânsito em julgado
para ambas as partes (STJ - HC no 233647/DF Quinta Turma Rel. Min.
MARCO AURÉRIO BELLIZZE, j. 21.06.2012, DJe: 28.06.2012; e, HC
no 32.284/MG Quinta Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 08.05.2012,
DJe: 17.05.2012), ainda mantenho o meu posicionamento no sentido de que o
seu termo inicial é justamente o trânsito em julgado para a acusação, nos
precisos termos do art. 112, I, do Código Penal, como ainda também se tem
reconhecido (STJ - HC no 236.236/DF Quinta Turma Rel. Min, GILSON
DIPP, j. 12.06.2012, DJe: 20.06.2012; e, HC no 168.027/SP Sexta Turma
Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 17.05.2012, DJe: 04.06.2012).
Em considerando as penas aplicadas a prescrição se opera em
04 anos (art. 109, V, e Parágrafo único e, art. 114, II, ambos do Código
Penal).
O trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 15.12.2012
e, não havendo o início do cumprimento da pena, bem como não consta dos
autos que tenha o Agravante reincidido, a prescrição da pretensão executória
se efetivou aos 14.12.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0060260-29.2019.8.26.0050
-
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução, interposto por WELLINGTON LEONARDO MEIRELLES
DO CARMO, qualificado nos autos para, com amparo no art. 107, IV,
DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão executória estatal, nos autos de Processo Crime
no 0068243-60.2011.8.26.0050, com fundamento no art. 112, I, ambos do
Código Penal.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)